Tribunal: STF
Processo: Rcl 48028
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS CONCEDIDAS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 24.6.2021 pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A contra acórdão proferido pela Sexta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0011491-64.2017.5.15.0131, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 10.11.2020, a Sexta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região assim decidiu:
    “I) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da reclamada EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A para a) considerando o reajuste alhures ratificado, deferir a compensação do valor pago à reclamante a título de ‘reajuste de valorização de carreira’ no percentual de 2%; b) diante das peculiaridades do caso e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixar a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer no montante de R$100,00 (cem reais) por dia, limitado ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). II) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da reclamante SIMONE MARIA LASERRA para corrigir o erro material nos moldes descritos no tópico ‘3’ desse acórdão” (fl. 33, e-doc. 17).
    Foram fundamentos do acórdão:
    “2. Do enquadramento no plano de cargos e salários. (matéria recursal da reclamada). (...)
    Assim, em 2014 a reclamante deveria ter sido enquadrada como Secretária de Diretoria Pleno. Considerando o temo de serviço e as promoções por antiguidade (obrigatórias pois se trata de critério objetivo), a reclamante deve ser enquadrada no step 3 (11 anos de tempo de serviço, promoção por antiguidade a cada 3 anos, segundo o PCS 2009 - fls. 94 do pdf.). (...)
    Logo, feitas estas considerações, acolho o pedido da reclamante para condenar a reclamada a proceder o reenquadramento da reclamante no cargo de Secretária de Diretoria Pleno, step 4 para 30/10/2014, data da implantação do PCS 2014, observando-se a partir de então, as promoções por antiguidade e merecimento decorrentes nos anos seguintes. 
    Quanto às promoções por merecimento, (...). 
    Com relação a desvalorização salarial, a reclamante alegou que grande parte dos empregados tiveram aumento salarial repassado pela reclamada em 2014, quando da implantação do novo PCS, de 34,5% a 65,7% (considerado o salário referido no edital de 2002) conforme informe da própria reclamada, sendo que empregados que recebiam salário no mesmo patamar da reclamante foram contemplados com tal reajuste, enquanto as secretárias de diretoria receberam aumento ínfimo de 2%. (...)
    Não há justificativa plausível apresentada pela reclamada para tamanha diferença no tratamento dispensado aos demais empregados e àquelas ocupantes dos cargos de secretária de diretoria. Sequer é possível saber se tais empregados ocupam cargo de nível superior, possuem experiência na função, ou outros requisitos que foram exigidos para a contratação da reclamante. 
    Fere não só a isonomia constitucionalmente prevista, mas também a razoabilidade, o emprego pela reclamada de medidas tão díspares na aplicação dos reajustes salariais aos empregados de seu quadro. (…).
    Logo, e por todos os fundamentos acima expostos, acolho o pedido da reclamante para condenar a reclamada no pagamento do reajuste mínimo de 34,5% incidente sobre o salário base pago em setembro de 2014, devido a partir de outubro de 2014 e que servirá de base de cálculo para os reajustes futuros que foram aplicados após 2014. 
    Em consequência do reenquadramento do função da reclamante no cargo de Secretária de Diretoria Pleno, step 3 a partir de 01/10/2014, bem como da correta incidência do reajuste salarial para a mesma data, acolho o pedido da reclamante para condenar a reclamada no pagamento das diferenças salariais devidas a partir de outubro de 2014, mês a mês, com reflexos em férias + 1/3, 13º salario e FGTS. 
    Considerando que a condenação se refere a prestações sucessivas (vencidas e vincendas) e com o fim de se evitar inúmeras execuções, deverá a reclamada, no prazo de 60 (sessenta dias) do trânsito em julgado, proceder ao reenquadramento e incluir as parcelas vincendas na folha de pagamento da reclamante, sob pena de multa de R$ 5.000,00. 
    Assim sendo, após examinar de forma minuciosa os autos, nos termos do artigo 895, § 1º, inciso IV, da CLT, em prestígio ao bom trabalho realizado pelo juízo a quo. mantenho a r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos de fato e de direito, posto que a fundamentação do decisum está em harmonia com o conjunto fático probatório revelado nos autos. 
    Ab initio, passo a fazer algumas considerações. O PCS/2009 previa três formas de promoção para empregado: a progressão horizontal por antiguidade, a progressão horizontal por merecimento e a promoção vertical. (...)
    Assim, em 2014 a reclamante deveria ter sido enquadrada como Secretária de Diretoria Pleno. Considerando o temo de serviço e as promoções por antiguidade (obrigatórias pois se trata de critério objetivo), a reclamante deve ser enquadrada no step 3 (11 anos de tempo de serviço, promoção por antiguidade a cada 3 anos, segundo o PCS 2009 - fls. 94 do pdf.). 
    Logo, feitas estas considerações, acolho o pedido da reclamante para condenar a reclamada a proceder o reenquadramento da reclamante no cargo de Secretária de Diretoria Pleno, step 4 para 30/10/2014, data da implantação do PCS 2014, observando-se a partir de então, as promoções por antiguidade e merecimento decorrentes nos anos seguintes. 
    Quanto à progressão por merecimento, igualmente, entendo que o documento anexado foi elaborado de forma unilateral e carece de valor probante. 
    De modo diverso, não obstante a objetividade dos fundamentos da recorrente, o pleito sucessivo merece acolhimento. Tendo em vista a manutenção do reajuste salarial deferido pela origem (e ratificado por este Colegiado) faz-se necessária o deferimento da compensação do valor pago à reclamante a título de reajuste de "valorização de carreira" de 2%, posto que são parcelas idênticas e interpretação diversa causaria enriquecimento sem causa, fato rechaçado pelo nosso ordenamento. 
    3. Do erro material. (matéria recursal da reclamante). (...)
    Os termos da condenação a serem considerados serão: 
    ‘Em consequência da reenquadramento do função da reclamante no cargo de Secretária de Diretoria Pleno, a partir de 01/10/20 step 4 14, bem como da correta incidência do reajuste salarial para a mesma data, acolho o pedido da reclamante para condenar a reclamada no pagamento das diferenças salariais devidas a partir de outubro de 2014, mês a mês, com reflexos em férias + 1/3, 13º salário e FGTS". 
    No mais, nada a corrigir” (fls. 25-32, e-doc. 17).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 52, e-doc. 17). 
    Em 9.6.2021, foi negado seguimento ao recurso de revista interposto (fl. 9, e-doc. 18). 
    3. A reclamante ajuíza a presente reclamação e alega que a autoridade reclamada “ofende a Súmula Vinculante n. 37 do STF” (fl. 4).
    Informa que, no “aditivo do Acordo Coletivo firmado em 2014, não foram concedidos reajustes salariais, mas sim percentuais de aumento para valorização da carreira a fim de adequar à remuneração do mercado”, e “a negociação está em plena consonância com o artigo 7º, XXVI, da CF, portanto não há ilegalidade nas cláusulas convencionais” (fl. 5).
    Argumenta que “Simone Maria Laserra, sob a alegação e o embasamento de ter havido ofensa ao princípio da isonomia, eis que teria ocorrido aumento para as diferentes classes de empregados públicos da estatal municipal em percentuais diferentes, propôs Reclamação Trabalhista perante a Vara do Trabalho de Campinas (0011491-64.2017.5.15.0131), visando ao recebimento do percentual mínimo de 34,5%” (fl. 6).
    Sustenta que a autoridade reclamada “contraria a Súmula Vinculante 37, visto que concedeu aumento de salário para Simone Laserra, sob o argumento de aumento para as diferentes classes de empregados públicos da estatal municipal em percentuais diferentes, viola[ndo] o princípio da isonomia” (fl. 7).
    Ressalta que, “caso mantido o acórdão, o Poder Judiciário estará concedendo à servidora Pública reajustes de salários, o que é vedado pela Súmula Vinculante n. 37” (fl. 7).
    Requer medida liminar para “determinar a suspensão da decisão proferida pela 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0011491-64.2017.5.15.0131 e que ainda estejam pendentes de julgamentos definitivos, por medida de economia processual, requer a concessão da liminar pleiteada para que se estenda sobre todas elas, suspendendo-se seus andamentos até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fls. 9-10).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassa[r] a decisão proferida pela 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0011491-64.2017.5.15.0131, por afronta à Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 37” (fl. 10).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5.  Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a extensão do reajuste salarial conferido a outras categorias profissionais de empregados da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A a Simone Maria Laserra, secretária de diretoria, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal se determina que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    7. Ao examinar processos análogos à espécie vertente, nos quais se alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 37, o Supremo Tribunal Federal tem julgado procedentes as reclamações, ao fundamento de que a “concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37” (Rcl n. 27.310-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA INTERPRETAÇÃO DAS LEIS NS. 10.697/2003 E 10.698/2003. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (Rcl n. 31.808-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 14.872, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2016).
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DESTA SUPREMA CORTE.1. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante n. 37 deste STF.2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 29.354-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais ns. 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 27.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões: Rcl n. 24.271-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 24.965-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2018; Rcl n. 25.927-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.2.2018; Rcl n. 25.461-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017; e Rcl n. 24.343-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2017. 
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, respeitando-se a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora